Tribunal: TJDFT
Processo: 0752015-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISÃO DE ALIMENTOS. MELHOR INTERESSE DO MENOR. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Os alimentos devidos pelos genitores aos seus filhos decorrem do poder familiar, este normatizado pelo Código Civil em seu art. 1.634, o qual prevê, dentre outras obrigações, o dever de cuidar da criação e educação dos filhos. Trata-se de dispositivo legal em consonância com o Texto Constitucional, o qual positiva, em seu art. 229, que os pais têm o dever de assistência, criação e educação dos filhos menores. Portanto, tem-se como consequência lógica do poder familiar a obrigação de prestar alimentos à prole.
2. Para a fixação da referida prestação alimentícia, devem ser considerados “a necessidade do reclamante” e a possibilidade da pessoa obrigada, nos exatos termos do art. 1.694, § 1o, do Diploma Cível vigente. Neste segmento, dispõe o artigo 1.699 do Código Civil que “se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.”
3. No caso, cumpre-se destacar a necessidade de aguardar a dilação probatória do feito, a fim de esclarecer a relação econômica existente entre as partes, e buscar a solução que melhor atenda ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade em consonância com princípio do melhor interesse do menor.
4. Ademais, em que pese as alegações de que a situação financeira do agravante não é mais a mesma que aquela à época da fixação dos alimentos; bem como de que houve a redução das necessidades da menor; não foram apresentados documentos que demonstrem a ausência de capacidade contributiva do alimentante.
5. Dessa forma, consideradas as circunstâncias do caso concreto e verificado que o agravante não apresentou nenhuma prova de que suas condições financeiras tenham sido substancialmente alteradas, até que a questão seja devidamente esclarecida no processo original, a decisão que foi contestada deve ser mantida.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.